Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711286-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA LEITE DANTAS AGRAVADO: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA DECISÃO 1. A terceira interessada agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (id 61919908 – autos principais) que, em cumprimento de sentença de extinção de condomínio, indeferiu a suspensão da ordem de desocupação do imóvel residencial situado no Condomínio RK – Conjunto Centauros, Quadra “T”, Casa 18, Sobradinho/DF. Alega, em síntese, que a situação é de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pela COVID-19, razão pela qual, por pertencer ao grupo de risco, não pode desocupar o imóvel na atual conjuntura, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requer a suspensão da imissão na posse, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Na fase de cumprimento de sentença deve guardar-se fidelidade ao que consta do título judicial. A decisão a quo é autoexplicativa. Confira-se: “(...) Em relação ao alegado no ID 60960851, este juízo não desconhece as medidas adotadas para contenção do avanço do Covid-19. A juntada de inúmeros documentos relativos a tal assunto é absolutamente desnecessário. Por outro lado, trata-se de processo que tramita há 8 anos, tendo a terceira interessada ingressado com embargos de terceiro, julgados improcedentes (ID 36487524 - Pág. 8), com trânsito em julgado ainda no ano de 2018 (ID 36487576 - Pág. 24), ou seja, há muito a terceira interessada já tinha conhecimento da necessidade de desocupação do imóvel. Em outubro de 2019 o oficial de justiça tentou cumprir o mandado de imissão na posse (ID 48682269 - Pág. 1), todavia, não logrou êxito. Dessa forma, a intimação para desocupação voluntária ocorreu em 20/02/2020. Com efeito, o Decreto que determinou a suspensão dos serviços no Distrito Federal foi publicado em 19.03.2019, ou seja, já no término do prazo para desocupação voluntária. Nesse sentido, evidente a má-fé do terceiro interessado para promover a desocupação do imóvel, a qual perdura desde antes do estado de calamidade. Importante anotar, ainda, que há muito a parte está assistida por advogado, o qual tem acompanhado todas as tentativas frustradas para promover a imissão da posse em favor do autor. Ademais, é de conhecimento público que não houve interrupção dos serviços voltados a locação de imóvel, os quais seguiram sendo realizados de forma remota. Dessa forma, não há qualquer fundamento para suspensão do prazo para desocupação voluntária. Por outro lado, deve ser observada a suspensão determinada pelo artigo 5o, da Resolução N. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ante a impossibilidade de cumprimento da ordem pelo oficial de justiça. (...)” No Proc. 2014.01.1.099522-7 (embargos de terceiro), foi reconhecida a ilegitimidade ad causam da embargante, ora apelante, tendo em vista que, ao adquirir coisa litigiosa, não poderia ser considerada terceira, carecendo de legitimidade para opor embargos de terceiro. A alusão abstrata e isolada à Covid-19 é, por si só, insuficiente para constatar-se ofensa à dignidade da agravante, visto que o imbróglio se arrasta por aproximadamente oito anos, tendo sido o tema enfrentado à exaustão pelo Judiciário. O objeto do presente recurso é o mesmo de outro anterior (APC 0737477-80.2019.8.07.0001), interposto em 20/01/2020, cuja tutela de urgência foi indeferida, diferenciandose, porém, quanto à alegação em torno da COVID. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 15/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR RELATOR